Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-56.2020.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002516-56.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RONY DE LIMA MACHADO - CPF: 364.738.809-25 (RECORRIDO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2ª Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002516-56.2020.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Rony De Lima Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRODUTOR RURAL OPTANTE DO ICMS DIFERIDO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AFASTAMENTO DA INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS O PRAZO DE VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 7.098/1998.

IRREGULARIDADE NÃO IMPORTOU EM FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DA NOTIFICAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Anulatória de lançamento tributário promovida por Rony de Lima Machado em face do Estado de Mato Grosso em razão de Notificação de Lançamento por emissão de notas fiscais após a expiração do prazo de validade dos documentos fiscais. O reclamante aduz que realizou a operação de boa-fé e que é comum a emissão de NF com data posterior a do vencimento, devido as dificuldades e precariedades que os produtores rurais enfrentavam à época do fato gerador, razão pela qual pleiteia a anulação do lançamento contido na
Notificação de Lançamento nº. 550375/333/59/2012
.

2. Da análise das notas fiscais em questão, verifica-se que de fato elas foram utilizadas após expirado o prazo de validade, todavia, apesar de ter ocorrido à infração da emissão de nota fiscal com prazo de validade expirado, deve ser afastada a inidoneidade das notas fiscais, já que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto, conforme art. 35-C da Lei Estadual n. 7098/1998:

Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo
comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade

não importou e falta de pagamento total ou parcial do imposto
(Acrescentado pela Lei nº 7.364/00)

3. No caso, evidencia-se que a irregularidade não importou na ausência de recolhimento de tributo ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o contribuinte é optante pelo diferimento do ICMS e estava com a situação fiscal regular no momento em que as notas fiscais foram emitidas. Sendo assim, os tributos relativos aos negócios jurídicos descritos nessas Notas Fiscais deveriam ser recolhidos nas operações subsequentes, ou seja, saída dos produtos para outro estado, para o consumidor final, ou saída dos produtos resultantes do abate e/ou industrialização das carnes bovinas.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, consoante a fundamentação acima, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para declarar nulo o lançamento contido na Notificação de Lançamento n. 550375/333/59/2012, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor débito questionado no montante de R$ 21.613,43.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022